Tribunal: TJMT
Processo: 1003599-14.2022.8.11.0086
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003599-14.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CARLA JUDITE DE SOUZA - CPF: 019.344.281-75 (APELADO), ANA CLARA COSTA FAGUNDES DOS SANTOS - CPF: 026.544.831-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE DE SÓCIO RETIRANTE. FATO GERADOR ANTERIOR À AVERBAÇÃO DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL. ART. 1.032 DO CÓDIGO CIVIL. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INDEVIDA REPARAÇÃO CIVIL. RECURSO PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais e materiais, declarou a inexistência do débito tributário em relação à autora e condenou o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais, ante restrição judicial imposta ao veículo da demandante em razão de cobrança fiscal vinculada à empresa da qual alegava ter se retirado antes do fato gerador.

II. Q
uestão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelada pode ser responsabilizada pelo débito tributário cujo fato gerador ocorreu antes da averbação da alteração contratual que formalizou sua retirada da sociedade empresária; e (
ii
) estabelecer se a inscrição do débito e a restrição judicial decorrente configuram ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

III. R
azões de decidir

3. O art. 1.032 do Código Civil estabelece que a retirada ou exclusão do sócio somente produz efeitos perante terceiros após a averbação na Junta Comercial, permanecendo o retirante responsável pelas obrigações sociais anteriores e pelas posteriores até a efetiva averbação.

4. A documentação juntada no feito comprova que a alteração contratual que excluiu a apelada do quadro societário da empresa foi averbada apenas em 13.11.2007, data posterior ao fato gerador do débito, ocorrido em junho de 2007, o que mantém sua responsabilidade tributária perante terceiros.

5. A presunção de legitimidade dos atos administrativos não foi afastada, tendo em vista que a cobrança fiscal estava amparada por elementos documentais que vinculavam a apelada ao quadro societário no momento do fato gerador.

6. A imposição de restrição judicial ao veículo decorreu de débito legítimo, não configurando abuso ou irregularidade apta a caracterizar ato ilícito.

7. A responsabilidade civil objetiva do Estado exige a demonstração de conduta ilícita, dano e nexo causal, inexistentes no caso concreto, pois a cobrança e seus desdobramentos resultaram de dívida regularmente constituída.

8. Ausente ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos morais ou materiais.

IV. D
ispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade do sócio retirante perante terceiros somente se encerra após a averbação da alteração contratual na Junta Comercial, respondendo pelos débitos cujo fato gerador seja anterior à averbação, conforme art. 1.032 do Código Civil. 2. A restrição judicial decorrente de débito fiscal legítimo não caracteriza ato ilícito e não enseja reparação por danos morais ou materiais.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.032; CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC n. 00414469120118110041, Rel. Des. Sebastiao De Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 27.8.2024
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interpost
a
pelo Estado
d
e Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de São José do Rio Claro, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela de Urgência c/c Reparação por Danos Morais e Materiais.

Na petição inicial, a autora narrou que, ao tentar emitir guias para pagamento do licenciamento anual, IPVA e seguro DPVAT de seu veículo, foi surpreendida com a informação de que havia restrição judicial registrada, constando ordem de busca e apreensão. Alegou que, ao buscar esclarecimentos, descobriu que o impedimento decorria de uma dívida no valor de R$ 451.333,46, atribuída à empresa Industrial Madeireira Vale do Arinos Ltda - ME, inscrita no CNPJ n
.
07.239.113/0001-93, a qual figura como executada na ação de n
.
0000569-60.2016.811.0033.

Sustentou que jamais participou do quadro societário da referida empresa e que, mesmo que tivesse feito parte em algum momento, já havia se retirado formalmente da sociedade em 13
.
4
.
2007, conforme documentos juntados aos autos, enquanto o fato gerador dos débitos remonta a 6
.
2007, com vencimento em 1
0.
7
.
2007. Assim, argumentou que não poderia ser responsabilizada por débitos posteriores à sua saída da sociedade.

Requereu, em sede de tutela de urgência, o imediato desbloqueio do veículo
Chevrolet
Prisma 1.0, cor branca, placa QBF0921, Renavam 01037510663, com a consequente suspensão da ordem de busca e apreensão. No mérito, pleiteou o reconhecimento da inexistência do débito e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Após regular tramitação, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito constante na CDA 201411238, exclusivamente em relação à parte autora, confirmando a tutela antecipada outrora deferida
, assim como
condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de ressarcimento pelos danos morais causados, com juros e correção monetária contados do arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese
,
a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a inexistência de provas suficientes para afastá-la
. A
legitimidade passiva da apelada, que teria integrado o quadro societário da empresa entre agosto de 2006 e novembro de 2007, conforme informações da JUCEMAT
, bem como

a

ausência de danos indenizáveis e a irrazoabilidade do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, a apelada refutou os argumentos do apelante, sustentando que apresentou prova documental inequívoca de sua retirada da sociedade em data anterior ao fato gerador do débito, e defendeu a manutenção integral da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça
absteve-se de intervir no feito por entender ausente interesse público que justificasse sua atuação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O cerne da controvérsia reside em verificar: (i) se a apelada pode ser responsabilizada pelo débito tributário que originou a restrição judicial sobre seu veículo, considerando sua alegada retirada da sociedade empresária antes do fato gerador; e consequentemente,
(
ii
)
se há dever de indenizar por parte do Estado de Mato Grosso.

Inicialmente, quanto à alegação de ausência de provas, verifico que o conjunto probatório dos autos é suficiente para o deslinde da questão, não havendo que se falar em falta de elementos para formar o convencimento do juízo.

Analisando detidamente os documentos acostados aos autos, observo que a própria apelada juntou documento que encerra a controvérsia. Trata-se da Segunda Alteração Contratual da empresa Industrial Madeireira Vale do Arinos Ltda
–
ME
(Id 322696968)
, que contém o selo da JUCEMAT, no qual consta expressamente que a averbação da exclusão da sociedade ocorreu em 13
.
11
.
2007.

Este fato é crucial para o deslinde da causa, pois o art. 1.032 do Código Civil estabelece:

A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação.

Da leitura do dispositivo legal, é possível concluir que nos casos de retirada ou exclusão, o sócio continua respondendo pelos débitos da empresa enquanto não requerer a averbação da alteração contratual, e mesmo após a averbação, permanece responsável pelas obrigações sociais anteriores pelo prazo de dois anos.

No caso em análise, embora a apelada alegue ter se retirado da sociedade em 13
.
4
.
2007, conforme documento particular de alteração contratual, o que efetivamente importa para fins de responsabilidade tributária é a data da averbação dessa alteração na Junta Comercial, que ocorreu apenas em 13
.
11
.
2007, conforme se verifica do documento com selo da JUCEMAT.

Considerando que o fato gerador do débito tributário ocorreu em
6
.
2007, com vencimento em 10
.
7
.
2007, ou seja, em data anterior à averbação da alteração contratual (13
.
11
.
2007), a apelada permanece responsável por tais obrigações.

A jurisprudência deste Tribunal
se posiciona no mesmo sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE COMERCIAL – RESPONSABILIDADE DO SÓCIO RETIRANTE – DETERMINAÇÃO PELAS OBRIGAÇÕES DA SOCIEDADE ATÉ A DATA DA SENTENÇA – PLEITO DE DECRETAÇÃO DO TÉRMINO DA RESPONSABILIDADE ATÉ DOIS ANOS SEGUINTES A DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE ATÉ DOIS ANOS DA EXCLUSÃO FORMAL DA SOCIEDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.032 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O sócio que se retira da sociedade continua responsável pelas obrigações sociais contraídas até a data de sua saída, por um período de até dois anos após a averbação da alteração do contrato social na Junta Comercial. Inteligência do art. 1.032 do Código Civil.

(TJMT
,
A
C n.
00414469120118110041, Rel
. Des.
Sebastiao De Arruda Almeida,
Quinta Câmara de Direito Privado,

j.
27
.
8
.
2024)

Importante ressaltar que a responsabilidade tributária do sócio retirante não se extingue com a mera assinatura do instrumento particular de alteração contratual, sendo imprescindível a averbação na Junta Comercial para produzir efeitos perante terceiros.

Assim, verificado que a apelada respondia pelo débito tributário à época de sua constituição, não há que se falar em ilegalidade na cobrança ou na restrição judicial imposta sobre seu veículo. Consequentemente, também não há que se falar em danos morais ou materiais, haja vista que a cobrança e eventuais negativações por conta de um débito legítimo não configuram ato ilícito passível de indenização.

A responsabilidade civil
objetiva
do Estado, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal, pressupõe a existência de ato ilícito, dano e nexo causal. No caso em análise, ausente o primeiro requisito, não há que se falar em dever de indenizar.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em razão da inversão do julgamento, condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025